Tribunal: TJSP
Processo: 2354158-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO.
I. CASO EM EXAME:
1- Agravo que objetiva reforma da r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo de
arrolamento de bens deixados por terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2- Discute-se a possibilidade de penhorar os

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO.
I. CASO EM EXAME:
1- Agravo que objetiva reforma da r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo de
arrolamento de bens deixados por terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2- Discute-se a possibilidade de penhorar os bens de terceiro, sem sua inclusão no polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3- Inviável constrição de bens de terceiros, sem que haja a devida inclusão no polo passivo.
4- Necessidade de intimação do terceiro adquirente para responder acerca do contrato indicado e de sua inclusão no polo passivo.
IV. DISPOSITIVO:
5- Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.